Tribunal: STF
Processo: ARE 1289450
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “PROPRIEDADE INDUSTRIAL - APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO ADESIVO - INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE QUESTÃO NÃO DECIDIDA PELO RELATOR - POSSIBILIDADE DE DECISÃO CONFLITANTE COM PROCESSO DE OUTRA RELATORIA - NÃO OCORRÊNCIA - CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS - NULIDADE DA PATENTE DE INVENÇÃO - ENQUADRAMENTO COMO PATENTE DE SELEÇÃO - AUSÊNCIA DO REQUISITO DA ATIVIDADE INVENTIVA - LAUDO PERICIAL QUE VIABILIZOU A ANÁLISE DA PATENTE SOB À ÓTICA DA FARMACOLOGIA DE FORMA CRISTALINA - PERITO JUDICIAL QUE ATUOU DE FORMA IMPARCIAL NA ELABORAÇÃO DO LAUDO - A FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRIVADA NA ÁREA DE SAÚDE E O INTERESSE PÚBLICO SE SOBREPÕEM A ATIVIDADE EMPRESARIAL - EXCLUSÃO DO INPI DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA - ART. 82, § 2° DO CPC/2015. 1- Apelação cível interposta pela CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da Federal da 25a Vara Federal/RJ, nos autos da ação ajuizada pela apelante em face da SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. A ação objetivava a nulidade da patente PI 9708108-6, de titularidade da empresa -apelada. O Juízo sentenciante asseverou que, por mais que concorde com o laudo pericial que concluiu pela ausência de atividade inventiva, há grave risco a segurança jurídica na anulação de uma patente no último ano de sua validade (março de 2017); 2- Inadmissibilidade do agravo interno interposto pela empresa -apelada. Na realidade, os autos foram encaminhados para a análise de possível prevenção com o processo n° 0024644-18.2012.4.02.5101 (da Relatoria do DF Ivan Athié), sendo que em nenhum momento ficou decidida a questão da prevenção e competência por esta Relatoria. O que se verifica é que a empresa SANOFIAVENTIS DEUTSCHLAND GMBH utiliza-se do agravo interno para suscitar questão ainda não decidida pelo efetivo Relator do presente processo; 3- De todo modo, tendo sido trazida a questão a lume, analisando as peças dos autos pode-se constatar que, na realidade, não há que se falar em conflito de decisões, na medida em que nos presentes autos está sob exame aspectos de natureza farmacêutica e não aspectos de natureza química que já foram objeto de análise nos autos do processo n. 0024644-18.2012.4.02.5101. Tal questão foi, inclusive, constatada pelas empresas litigantes às fls. 40/41, 692 (dos presentes autos) e à fl. 07 (dos autos do agravo de instrumento nº 0000194- 46.2016.4.02.0000) que se manifestaram no sentido de expor essa diferença entre os feitos. Releve-se, ainda, que os laudos periciais (químico e farmacológico) examinaram a patente à luz de especialidades, arrazoados e causas de pedir diferentes, razão pela qual não há que se falar em decisões conflitantes; 4- A matéria objeto da patente PI 9708108-6 é um: ‘Preparado de combinação contendo 5 – Metilisoxazol- 4 – Ácido Carboxílico – (4-Trifluorometil)- Anilida e Amida de Ácido N- (4-Trifluorometilfenil) – 2 – Ciano – 3 – Hidroxicrotônico’ (fl. 667). Essa formulação vem sendo utilizada para a fabricação do medicamento ARAVA pela empresa SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH para o tratamento de artrite reumatóide ativa; 5- O INPI manifestou-se nos autos juntando pareceres técnicos da DIRPA (Diretoria de Patentes) no sentido da nulidade da patente PI 9708108-6 de titularidade da apelada, ante a ausência do requisito da atividade inventiva (fls. 658/686, 1602/1616 e 2949/2959). O laudo pericial, de fls. 2008/2237, assim como também os posteriores esclarecimentos do perito judicial, de fls. 2900/2944,  concluíram que todos os requisitos foram atendidos, exceto o da atividade inventiva; 6- O perito judicial claramente discordo da análise do perito judicial que atuou no processo n. 0024644-18.2012.4.02.5101 no que tange a análise do requisito da atividade inventiva, adentrando no exame profundo da questão das substâncias que compõem a patente PI 9708108-6 (leflunomida e teriflunomida), notadamente as questões dos ensaios na combinação das mesmas, levando em conta os conceitos farmacocinéticos e farmacodinâmicos; 7- Destaquem-se o seguinte trecho do laudo pericial: ‘Assim, quando a assistente da Ré Abbott e o perito do processo da Pro-Genéricos, Dr. Sérgio, afirmam ou sugerem que não é necessária a apresentação de testes da curva de dose-resposta da teriflunomida sozinha, bastando o da leflunomida sozinha pelo fato de que, ao final, a mesma será convertida em teriflunomida, responsável pelo efeito terapêutico, erram porque assumem, quando fazem tal afirmação, que leflunomida e teriflunomida possuem a mesma potência. Com base em que se pode assumir que eles possuem a mesma potência? Deixam de considerar conceitos farmacocinéticos e farmacodinâmicos importantes, básicos, bem descritos na literatura, inclusive em livros textos, porque tais conceitos formam a base da disciplina de farmacologia, campo este de um técnico no assunto para o caso em questão.’ 8- O perito judicial prosseguiu desenvolvendo seu parecer, in verbis: ‘Diante de todo o exposto, fica evidenciado que a Ré Sanofi, nem na patente anulanda, nem em qualquer fase administrativa ou judicial, foi capaz de comprovar o efeito técnico surpreendente alegado, a saber, um suposto efeito sinérgico da combinação de leflunomida e teriflunomida. A comprovação deste efeito seria suficiente para afirmar que há atividade inventiva, pois não é óbvio para um técnico no assunto a obtenção de efeitos sinérgicos a partir da combinação de leflunomida e teriflunomida. A ausência de dados de um grupo tratado com teriflunomida sozinha, a ausência dos dados do grupo controle, a ausência de um tratamento estatístico adequado e o uso da cauda como local de aplicação do adjuvante indutor de artrite não permitem diferenciar se o aumento na resposta observado quando se combinou leflunomida com teriflunomida, comparativamente ao resultado da leflunomida sozinha, é um surpreendente efeito sinérgico ou um mero efeito aditivo, já esperado, ou resultada da capacidade diminuída de indução de artrite quando o adjuvante é aplicado na cauda nos animais.’ (...) ‘Dessa forma, com base no Artigo 46 da LPI, a patente Pl9714310-3 é integralmente nula por não apresentar atividade inventiva." Saliente-se que obviamente a referência à patente de invenção PI 9714310-3 trata-se de um erro material, uma vez que a única patente em análise no laudo é a patente da apelada: PI 9708108-6; 9- Não há que se falar em ausência de imparcialidade por parte do perito judicial, conforme sustenta a apelada, na medida em que, em nenhum momento do processo, foi possível constatar tal fato. Ao contrário, o que se verifica nos autos é a apresentação de um laudo extremamente detalhado e elucidativo, o que veio a possibilitar a análise da questão sob à ótica da farmacologia de forma cristalina. O fato do perito ter apresentado seus esclarecimentos de forma célere não macula a prova técnica. Releve-se que, em se tratando de um laudo bem fundamentado e detalhado, certamente facilitou o trabalho do perito para prestar os esclarecimentos solicitados posteriormente pelas partes. Portanto, o que se verifica é que a apelada, irresignada com o resultado da perícia, busca macular a atuação do perito através de argumentos desprovidos de fundamento; 10- O interesse puramente econômico, consistente no lucro que a empresa tenha obtido e poderá continuar a auferir com a comercialização do medicamento, não pode se sobrepor ao prevalente interesse público do acesso à saúde, nem limitar a atuação futura de outros laboratórios. A mera alegação de resguardo à segurança jurídica, neste caso, deve militar em favor do interesse público e dos direitos constitucionais à vida e à saúde, garantidos na Constituição da República; 11 - Não há como acolher o pleito do INPI de exclusão da condenação em honorários advocatícios. O nosso sistema processual adotou o princípio da sucumbência, consagrado no art. 82, § 2° do CPC/2015; 12- Agravo Interno inadmissível, Apelação Cível provida e Recurso Adesivo parcialmente provido” (fls. 30-33, vol. 116).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXIX do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.
    Sustenta que “era necessário que o v. acórdão recorrido tivesse justificado suas conclusões, não bastando mera transcrição de trechos do laudo pericial, cabia a justificativa para aplicação das conclusões periciais e a motivação para se afastar as conclusões da sentença e alegações da Recorrente” (fl. 20, vol. 119).
    Argumenta que, “muito embora tenha sido devidamente comprovada a presença de todos os requisitos legais para concessão da patente, tanto que a mesma foi devidamente concedida pelo INPI, após anos de tramitação administrativa, o v. acórdão anulou a referida concessão, em decisão proferida após inclusive, o fim da vigência da patente PI 9708108-6” (fls. 20-21, vol. 119).
    Defende que “a patente PI 9708108-6 apresenta atividade inventiva e, consequentemente, se trata de uma invenção” (fl. 21, vol. 119).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido aos fundamentos de insuficiência da preliminar de repercussão geral, ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal (fl. 26, vol. 121 e fls. 1-7, vol. 122).
    No agravo, a agravante assinala que “a decisão ora agravada se trata daquelas decisões-padrão, que servem para inadmitir qualquer Recurso Extraordinário, sem se aprofundar no quanto tratado no caso em cotejo, o que é vedado pela lei processual vigente” (fl. 16, vol. 122).
    Ressalta que “a r. decisão, muito embora aponte a ausência de comprovação de repercussão geral, nem ao menos afastando a fundamentação apresentada pela agravante, para fundamentar a repercussão geral, quais sejam (i) a ação envolve direito fundamental à proteção da propriedade intelectual; (ii) a patente PI 9708108-6, após anos em vigor, foi anulada com base em critérios extemporâneos e não contidos em lei” (sic, fl. 17, vol. 122).
    Aponta que “os dispositivos apontados como violados foram devidamente prequestionados, tendo em vista que a agravante manejou embargos de declaração com finalidade de ter a questão discutida de forma explícita pelo E. Tribunal a quo, tendo em vista que muito embora a questão da constitucionalidade da proteção patentária ter sido tratada pela agravante, esta não foi exposta no v. Acórdão” (fl. 18, vol. 122).
    Sustenta que “não há qualquer questão fática a ser reexaminada pelo e. Supremo Tribunal Federal. O Recurso Extraordinário de fls. 998/1.001 preenche todos os requisitos de admissibilidade e, por consequência, impõe-se a reforma da v. decisão ora agravada” (fl. 20, vol. 122). 
    Pede seja dado “provimento a este recurso, para que seja anulada e/ou reformada a r. decisão proferida pelo E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que inadmitiu o Recurso Extraordinário de fls. 3.268/3.282, determinando, assim, que o mesmo seja recebido, processado e provido por este C. Supremo Tribunal Federal, pelos fundamentos expostos em suas razões” (fl. 21, vol. 122).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada quanto à insuficiência da preliminar de repercussão geral e à incidência da Súmula n. 282 deste Supremo Tribunal Federal, pois a agravante cumpriu o requisito do dever de demonstração da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário interposto e a alegada ofensa ao inc. XXIX do art. 5º da Constituição da República foi prequestionada.
    A superação desses fundamentos, entretanto, não é suficiente para o acolhimento da pretensão da agravante.
    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, que se insurge contra a fundamentação lastreada em trechos de laudo pericial existente nos autos, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    O uso da técnica de fundamentação per relationem, pela qual se faz remissão ou referência a outra manifestação existente nos autos do mesmo processo, não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida por este Supremo Tribunal (RHC n. 130.542-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.10.2016, e HC 130.860-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.10.2017).
    6. O Tribunal de origem afirmou:
    “Em se tratando de patente de invenção, a Lei 9.279/96 regulamenta os requisitos necessários à patenteabilidade nos seguintes dispositivos: (…) O laudo pericial, de fls. 2008/2237, assim como também os posteriores esclarecimentos do perito judicial, de fls. 2900/2944, concluíram que todos os requisitos foram atendidos, exceto o da atividade inventiva, in verbis: (…) O perito judicial concluiu, após minucioso exame, pela ausência do requisito da atividade inventiva. Destaquem-se os seguintes trechos, nos quais o perito judicial, Dr. Rodrigo, fala claramente que discorda da análise do perito judicial que atuou no processo nº 0024644-18.2012.4.02.5101 (Dr. Sérgio) no que tange a análise do requisito da atividade inventiva, adentrando no exame profundo da questão das substâncias que compõem a patente PI 9708108-6 (leflunomida e teriflunomida), notadamente as questões dos ensaios na combinação das mesmas, levando em conta os conceitos farmacocinéticos e farmacodinâmicos (fls. 2055 e segts): (…) Destaque-se, ainda, que não há que se falar em ausência de imparcialidade por parte do perito judicial, conforme sustenta a apelada, na medida em que, em nenhum momento do processo, foi possível constatar tal fato. Ao contrário, o que se verifica nos autos é a apresentação de um laudo extremamente detalhado e elucidativo, o que veio a possibilitar a análise da questão sob à ótica da farmacologia de forma cristalina. O fato do perito ter apresentado seus esclarecimentos de forma célere não macula a prova técnica. Releve-se que, em se tratando de um laudo bem fundamentado e detalhado, certamente facilitou o trabalho do perito para prestar os esclarecimentos solicitados posteriormente pelas partes. Portanto, o que se verifica é que a apelada, irresignada com o resultado da perícia, busca macular a atuação do perito através de argumentos desprovidos de fundamento” (fls. 18-26, vol. 116). 
    Para examinar o assentado nas instâncias precedentes seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    A análise da pretensão da agravante demandaria interpretar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.279/1996). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Propriedade industrial. Ação de anulação de registro. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.153.933-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.095.136-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 14.3.2018). 
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Propriedade Industrial. Abstenção e uso de marca. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa” (ARE n. 981.088-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.11.2016). 
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: RE n. 627.558, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 14.5.2020, ARE n. 1.260.380, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 6.4.2020, e RE n. 1.106.133, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 25.6.2018.
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora